Tribunal: TJDFT
Processo: 0004446-67.2006.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Ação civil pública. Obrigação de não fazer. Preliminares rejeitadas. Colônia Agrícola Águas Claras. Setor habitacional. Lotes inseridos em APPs. Regularização. Impossibilidade. Danos ambientais irreversíveis: falta de discriminação na inicial e apuração durante a instrução processual. Ausente a má-fé, é indevida a condenação do autor da ação civil pública em custas e honorários de advogado (Lei 7.347/85, art. 18). Multa cominatória: redução ex officio. Litigância de má-fé não configurada.